Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722573-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IESA OLEO&amp;GAS S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID n. 158022397 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0719281-91.2021.8.07.0001 ajuizada por BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME, ora agravada, em face do agravante, deferiu a sucessão processual em decorrência da cessão parcial do crédito e determinou a intimação do exequente para atualizar o débito nos termos do Agravo de Instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000 e a expedição de ofício ao c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, “informando-o da penhora de eventuais créditos que tocarem à IESA OLEO&amp;GAS S/A (07.248.576/0001-11), nos autos do Recurso Especial no 1692985/SP, conforme decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o aludido agravo de instrumento”. Em suas razões em ID n. 47613886, a agravante narra que, em decisão anterior, em ID n. 106177881 dos autos de origem, o juízo a quo foi induzido a erro, pois, apesar de já ter indeferido anterior pedido de penhora, reconhecendo que a agravante se encontra em recuperação judicial, deferiu o arresto requerido pela agravada; que desta decisão o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 07331789220218070000, que foi desprovido (ID n. 47613904), razão pela qual foi interposto recurso especial (ID n. 47613903); que, antes do julgamento deste recurso, a agravante foi intimada da penhora no rosto do processo n. 2017/0207044-3, do valor de R$ 1.334.675,75 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) (ID n. 47613902), penhora esta ilegal porque a agravante se encontra em recuperação judicial, porque o juízo da recuperação já havia indeferido tal pretensão e porque ela representava excesso de penhora; que tal decisão foi objeto de novo recurso de agravo de instrumento n. 07272988520228070000, pois além de determinar equivocadamente a penhora no rosto dos autos do processo n. 2017/0207044-3, em evidente excesso, ainda autorizou a inclusão, pela agravada, de novas notas promissórias à execução; que, por unanimidade, foi dado parcial provimento a este agravo, mas, após o julgamento deste, foi julgado o recurso especial n. 2037271 anteriormente interposto contra a decisão proferida nos autos do já citado agravo de instrumento n. 07331789220218070000, sendo este recurso especial parcialmente provido “para fixar a competência do Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda” (ID n. 47613899). Desta forma, o agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, no caso dos autos, compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir acerca dos atos de constrição em face da agravante, fato este informado ao juízo a quo pela agravante em petição em ID n. 159665559 dos autos de origem. Por este motivo, afirma a agravante, não poderia o juízo a quo ter mantido a decisão ora agravada, após ter ciência do decidido pelo STJ. Sustenta a agravante que, além de ter descumprido a citada decisão do STJ, a decisão ora agravada desconsiderou a questão decidida pelo juízo da recuperação judicial (ID n. 47613896 destes autos). Assim, aduz que, diante do provimento do recurso especial n. 2037271, “não há como se determinar seja realizada qualquer penhora no rosto do recurso especial no 1692985/SP, uma vez que o d. Juízo a quo não tem competência para tal e o juízo da recuperação judicial já decidiu que os valores objeto da penhora constante da decisão id.158022397 já se encontram vinculados ao cumprimento do plano de recuperação judicial”. Quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo, afirma que a probabilidade do direito se encontra ao longo do recurso e, quanto ao periculum in mora, que já foi determinada a expedição de ofício ao STJ. Assim, afirma impositiva a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da penhora de eventuais créditos da agravante possui nos autos do Recurso Especial n. 1692985/SP, já que determinada por juízo absolutamente incompetente. Desta forma, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, dado a ele provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada na parte em que determinou seja oficiado o “Colendo Superior Tribunal de Justiça, informando-o da penhora de eventuais créditos que tocarem à IESA OLEO&amp;GAS S/A (07.248.576/0001-11), nos autos do Recurso Especial no 1692985/SP”. Preparo em ID n. 47613894. É o relatório do necessário. Decido. Examino o presente recurso na condição de Relator Eventual, em razão do afastamento do Desembargador TEOFILO CAETANO, conforme Certidão de ID n. 47635454 e Certidão de ID n. 47637190. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos “por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. O recurso em análise busca unicamente reformar a decisão agravada na parte em que determinou seja oficiado o “Colendo Superior Tribunal de Justiça, informando-o da penhora de eventuais créditos que tocarem à IESA OLEO&amp;GAS S/A (07.248.576/0001-11), nos autos do Recurso Especial no 1692985/SP”. Ocorre que, em uma análise sumária, verifica-se que esta decisão meramente se limitou a determinar a penhora conforme o já decidido por esta 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000, em decisão que precluiu diante da não interposição de recurso pelas partes (certidão em ID n. 45661802 nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727298-85.2022.8.07.0000). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, consta no recurso apenas uma menção genérica de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando o agravante, quanto ao periculum in mora, que “é certo que já fora determinada a expedição de ofício ao ‘Colendo Superior Tribunal de Justiça, informando-o da penhora de eventuais créditos que tocarem à IESA OLEO&amp;GAS S/A (07.248.576/0001-11), nos autos do Recurso Especial no 1692985/SP’”. Assim, não houve qualquer demonstração por parte do agravante de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida, pois ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Relator Prevento na forma da Certidão de ID n. 47635454 e da Certidão de ID n. 47637190. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator